Tribunal: TJPA
Processo: 0003084-65.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0003084-65.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA (2ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
JACKESON DA SILVA CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
DEFENSOR PÚBLICO: ELOÍZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, IV, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONCLUSIVOS. RÉU CAPTURA APÓS IMEDIATA PERSEGUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva. A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve contínua perseguição ao acusado, surpreendido, pouco tempo depois, próximo à motocicleta utilizada no crime, bem como da coisa subtraída, das quais tentou, claramente, se desfazer quando se viu cingido pela atuação dos agentes militares.
2. Recurso conhecido e improvido
.
Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Jackeson da Silva Cruz
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados na fração correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB
(furto qualificado pelo concurso de pessoas)
.

Narra a
peça exordial
(fls. 02-05) que, no dia 23 de fevereiro de 2017, o apelante em questão, em companhia do nacional Walisson da Silva (feito desmembrado), subtraíram da vítima, Leydianne Martins Barros, seu aparelho de telefone celular. Relata que a ofendida conduzia sua motocicleta em via pública e, ao parar em um sinal, foi abordada pelos dois meliantes, ambos em uma motocicleta do tipo Honda Bros, de cor vermelha, Placas QKF9726. Ato contínuo, o garupa da motocicleta puxou o celular que estava no bolso do short de Leydianne. Ocorre que, acionada a guarnição militar e, após descrição das características dos suspeitos, estes, depois de fuga, seguida de perseguição, foram capturados, sendo a
res furtiva
encontrada no chão, próxima aos acusados.

Em
razões recursais
(fls. 82-85), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela absolvição do recorrente por ausência de provas quanto ao crime de furto qualificado, ao argumento de que, embora as testemunhas repassem detalhes acerca da prática ilícita, não houve reconhecimento do apelante como um dos autores do crime em tela. Além disso, os policiais responsáveis pela apreensão do recorrente não presenciaram qualquer ato de execução delitiva.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença objurgada, diante da fragilidade do acervo probatório, nos termos do art. 386, inciso VII, da Lei Adjetiva Penal.

Em
contrarrazões
(fls. 87-95), o Ministério Público de 1º Grau, pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento da apelação,
devendo ser integralmente mantida a sentença recorrida.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
1.

Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela absolvição do recorrente por ausência de provas, ao argumento de que, embora as testemunhas repassem detalhes acerca da prática ilícita, não houve reconhecimento do apelante como sendo um dos autores do crime em tela. Além disso, os policiais responsáveis pela apreensão do recorrente não presenciaram qualquer ato de execução delitiva.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão ao apelante
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade

do crime de furto
é indiscutível e sua ocorrência encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 08 dos autos de IPL, do Auto de Entrega, às fls. 09 dos autos de IPL, e, indiretamente pela prova oral colhida, tanto na fase judicial, quanto em juízo.

Idêntica conclusão se obtém no tocante à
autoria delitiva
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
Leydianne Martins Barros
, em juízo, narra detalhes acerca da dinâmica delitiva, afirmando que, ao parar sua motocicleta na Rodovia Transamazônica, no semáforo da Folha 33, percebeu o instante em que dois sujeitos, em uma motocicleta, pararam ao seu lado e, após fazerem uma
¿cara feia¿
, subtraíram seu aparelho de telefone celular. Que saiu em perseguição aos meliantes até o momento em que avistou uma viatura e acenou, momento em que os policiais, ao entenderem a situação, iniciaram perseguição à dupla criminosa. Que se dirigiu à Delegacia e, cerca de 1h depois, teve restituído seu aparelho telefônico. Que em nenhum momento perdeu os suspeitos de vista, deixando de persegui-los somente após tomar ciência de que a polícia já empreendia diligências.

Dessarte, embora a ofendida, em audiência judicial, não se recorde da fisionomia dos acusados - o que é perfeitamente justificável diante do passar de mais de dois anos desde o ilícito em voga - na senda administrativa é categórica ao reconhecer, sem sombra de dúvidas, os suspeitos apresentados na Delegacia, como autores do furto do seu telefone celular (fls. 13 do IPL).

Tal reconhecimento, quando somado a demais elementos de convicção, conduz à certeza da narrativa acusatória. Conforme se extrai, após a consumação delitiva, a vítima saiu em perseguição aos seus algozes, os indicando à equipe de policiais que seguiu imediatamente no encalços dos fugitivos, identificando a motocicleta, inclusive sua placa.

Acerca da abordagem efetuada ao réu, surpreendido, em um quiosque, próximo à motocicleta em referência e da
res furtiva
encontrada no chão, bem descrevem as testemunhas a seguir:

Os Policiais
Fabio Cavalcante Correia Holanda
e
Charles de Azevedo Barbosa
declaram que estavam do lado oposto da Rodovia quando foram acionados pela ofendida. Que, após perseguição aos agentes, os surpreenderam na rodoviária do KM 06, em um quiosque, encontrando o celular jogado no chão, em um box, assim como a chave da motocicleta dentro de uma panela, segundo depoimento do policial Charles. Tal testemunha também acrescenta ter anotado a placa da moto usada no delito e que isso facilitou a perseguição dos suspeitos.

Por tudo que foi explanado, não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas,
suficientes a embasar o édito repressivo.

A tese defensiva, por outro turno, ressoa visivelmente frágil, carente de credibilidade, desamparada de substrato probatório mínimo, na medida em que apenas se resumiu a negar a conduta ilícita atribuída, sem apresentar versão para os fatos, a fim de subsidiar sua pretensão absolutória.

Registre-se que o fato de o delito não ter contado com testemunha ocular, em nada prejudica a veracidade da versão acusatória, bem demonstrada. A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve contínua perseguição ao acusado, surpreendido, pouco tempo depois, próximo à motocicleta utilizada no crime, bem como da coisa subtraída, das quais tentou, claramente, se desfazer quando se viu cingido pela atuação dos agentes militares.

Assim, estando a decisão de 1º grau embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora